Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. EMISSÃO DE DUPLICATAS. CESSÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA DEVEDORA ACERCA DO TEOR DAS CESSÕES DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO EM FAVOR DA CREDORA ORIGINÁRIA. VALIDADE. PROTESTO DOS TÍTULOS. ILICITUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado em apelação cível, pelo qual foi negado provimento a apelações cíveis interpostas pelas embargantes. As embargantes alegam que se encontram configuradas omissão e obscuridade quanto à tese de que a embargada teria sido previamente notificada a respeito da cessão dos créditos decorrentes das duplicatas protestadas, bem como em relação à alegação de que, na data do protesto, constava o registro de outros títulos protestados em nome da embagada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) determinar se estariam caracterizadas omissão e obscuridade em relação à ciência da embargada em relação ao teor da cessão dos créditos em favor das embargantes e (ii) estabelecer se há omissão em relação à análise da tese de que não seria cabível a indenização por danos morais, tendo em vista a existência de outros protestos de títulos registrados em nome da embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e obscuridade, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou inocorrente a notificação da embargada acerca da cessões dos créditos representados pelas duplicatas protestadas, bem como reconheceu a inaplicabilidade da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao caso concreto.
5. A mera insatisfação das embargantes em relação ao entendimento firmado pelo egrégio Colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290, 292 e 294; CPC, arts. 374, II, 489, 1.022 e 1.026, §2o; CF/1988, art. 5o, XII; Lei no 13.709/2018, art. 6o, I e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385, TJDFT, EMD 07018204820178070001, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023.